Tribunal: TJDFT
Processo: 0718645-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – NUTRIÇÃO. EXIGÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. DESNECESSIDADE. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu o direito da autora à posse no cargo de Professor de Educação Básica – Nutrição, sem a exigência de complementação no Programa Especial de Licenciatura Plena (PEL).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a exigência de complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura Plena (PEL) para candidatos graduados em Nutrição constitui requisito válido para o provimento do cargo de Professor de Educação Básica – Nutrição.
III. Razões de decidir
3. A Resolução no 5/2001 do Conselho Nacional da Educação estabelece que o graduado em Nutrição possui capacitação para atuar na Educação Básica e na Educação Profissional em Nutrição, dispensando a necessidade de licenciatura específica.
4. A Lei no 8.234/1991, que regulamenta a profissão de nutricionista, estabelece como atividade privativa desse profissional o ensino das disciplinas de nutrição e alimentação, evidenciando a habilitação do graduado para atuar na docência na área.
5. A exigência de complementação pedagógica imposta pelo edital do certame ao graduado em Nutrição restringe indevidamente o acesso ao cargo público, contrariando a legislação de regência e jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo
6. Negou -se provimento ao apelo do Distrito Federal.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.394/1996 (LDB), art. 62; Lei no 8.234/1991, art. 3o, V; Resolução no 5/2001/CNE, arts. 3o e 14; Resolução CNE/CP no 2/2019, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.076.976/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 03/12/2015; TJDFT, Acórdão no 1438757, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 1a Câmara Cível, j. 18/07/2022; TJDFT, Acórdão no 405099, Rel. Des. Lecir Manoel da Luz, Conselho Especial, j. 19/01/2010; TJDFT, Acórdão no 366083, Rel. Des. Waldir Leôncio Júnior, Conselho Especial, j. 07/07/2009.